Tribunal: TJMT
Processo: 1036034-79.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036034-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.865.804/0001-16 (APELANTE), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Know

How's
Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas proposta por Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda - ME, condenando a ré a apresentar contas relativas à venda de lotes dos loteamentos “Parque Paiaguás” e “Residencial Nova Fronteira”, no âmbito de contrato de administração firmado entre as partes, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante argui prescrição e defende não mais ter vínculo contratual com a autora desde 2005/2006, ano em que os serviços passaram a ser prestados por outra empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da autora está fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, em razão da alegada extinção do vínculo contratual entre as partes desde os anos de 2005 e 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços com exclusividade para venda dos lotes dos loteamentos foi firmado entre as partes em 1999.

Em 2005, houve a retirada de sócio da empresa ré, com cessão da administração dos loteamentos à empresa Barbosa e Ramos, de titularidade do sócio retirante, que passou a firmar novos contratos com a autora.

Os novos contratos de prestação de serviços com exclusividade foram formalizados entre a autora e a empresa Barbosa e Ramos em agosto de 2005 e 2006, marcando a cessação da relação jurídica entre autora e apelante.

A ausência de causa interruptiva ou suspensiva faz incidir o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil a partir da data da cessação contratual.

A ação foi ajuizada em setembro de 2022, após o decurso de mais de 15 anos desde o encerramento da relação contratual, restando configurada a prescrição.

A jurisprudência do STJ confirma a aplicação do prazo prescricional de 10 anos às ações de exigir contas fundadas em obrigações pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de exigir contas baseadas em obrigação pessoal.

O termo inicial da prescrição é a data do encerramento da relação contratual entre as partes.

Ultrapassado o prazo prescricional sem causa interruptiva ou suspensiva, extingue-se o direito de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2165736/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.952.570/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2021,
DJe
09.12.2021; TJMG, AI 2448639-10.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de exigir contas
,
que
lhe
move

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME
, julgou
procedente a ação
,
para

condenar a ré a prestar contas à autora, relativas ao contrato de administração de vendas dos lotes urbanos do “Loteamento Parque Paiaguás” e do “Loteamento Residencial Nova Fronteira”, devendo discriminar de forma detalhada os lotes vendidos, os valores recebidos e os valores
devidos à autora. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas e verba honorária, arbitrada em R$ 1.500,00.

A apelante
suscita preliminar de prescrição,
ao argumento de que
o vínculo contratual com a autora se encerrou em 2005 e 2006, quando foi firmado novo contrato de exclusividade com a empresa Barbosa e Ramos, de propriedade do ex-sócio retirante Carlos Roberto Barbosa. Sustenta que desde então não há mais vínculo com a autora, transcorrido
s
mais de 10 anos até o ajuizamento da ação em 2022, incidindo assim o prazo prescricional dec
enal previsto no art. 205 do
CC.

No mérito, a ré defende não haver obrigação de prestar contas, pois houve a transferência dos serviços de exclusividade para a empresa do ex-sócio, sendo que o encerramento do vínculo com a autora se deu de forma tácita quando da contratação daquela empresa em 2005 e 2006
e afirma que j
untou documentos nesse sentido, não impugnados pela autora.

Argumenta que esse encerramento tácito ocorreu há mais de 15 anos, não sendo razoável manter documentação armazenada por tanto tempo, justificando a incidência da prescrição.

Sustenta ainda que o juízo ignorou completamente os argumentos e documentos apresentados em sua defesa, razão pela qual requer a reforma total da sentença.

Sem c
ontrarrazões
(Certidão -
Id.
271828386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL
DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Know

How's
Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a prestar contas detalhadas à autora Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda sobre a venda de lotes dos loteamentos Parque Paiaguás e Residencial Nova Fronteira.

A apelante arguiu preliminar de prescrição, sustentando que entre o encerramento do vínculo contratual (2005/2006) e o ajuizamento da ação (2022) transcorreu lapso temporal muito superior a 10 anos, operando-se assim a prescrição nos termos do art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional decenal para as obrigações pessoais quando a lei não fixar prazo menor.

Entendo que razão lhe
assiste.

Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que, em 27/02/1999, a autora firmou com a apelante
contratos de prestação de serviços com exclusividade para venda dos lotes dos mencionados loteamentos (I
d.

243457166
).

Porém, em 30/03/2005, por meio do "Instrumento Particular de Divisão de Haveres de Sociedade Limitada" da apelante, o sócio retirante Carlos Roberto Barbosa assumiu a administração dos loteamentos, devendo firmar novos contratos de exclusividade com a autora (I
d.

243457184
).

E assim procedeu o sócio retirante, formalizando com a autora, por meio da empresa Barbosa e Ramos, os "Contratos de Prestação de Serviços e Concessão Exclusiva de Vendas de Lotes" do Residencial Nova Fronteira em 22/08/2005 e do Parque Paiaguás em 21/08/2006 (I
d.

243457187 e Id. 243457188
).

Logo, desde 2005/2006 a apelante deixou de prestar serviços de administração dos loteamentos à autora, que passou a contratar outra empresa com exclusividade para tanto.

Não havendo qualquer causa interruptiva ou suspensiva, quando a presente ação foi ajuizada em 21/09/2022, já havia transcorrido
muito além do prazo decenal previsto no art. 205 do CC para as obrigações de natureza pessoal.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende
que ?É
cabível a fixação de verba honorária sucumbencial na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas (Súmula 83/STJ)?
(
AgInt
no
AREsp
1 .425.481/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020,
DJe
de 1º/10/2020). 2.? A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no
art
.
205 do CC/02. Precedentes?
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 9/12/2021
) .
3. Agravo interno desprovido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2165736 SP 2022/0210724-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - SHOPPING CENTER - DECADÊNCIA - REJEITAR - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - INOCORRÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 54, § 2º, da lei 8 .245/61 não estabelece prazo decadencial de 60 dias para que se formule pedido de prestação de contas no seio de contrato de locação em shopping center, mas sim estatui uma periodicidade mínima para essa prestação. Prejudicial rejeitada. 2. Considerando que a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplica a prescrição decenal, prevista no
art
.
205 do CC. Prejudicial rejeitada. 3. É devida a prestação de contas pelo condomínio de shopping center ao lojista que, na qualidade de locatário, se vê obrigado ao pagamento dos encargos
condominiais .
4. Recurso conhecido e não provido” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2448639-10.2023 .8.13.0000 1.0000 .22.065985-8/003, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 25/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2024).

Ante o exposto,
ACOLHO
a pre
judicial de mérito
de prescrição e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025